Tribunal: TJDFT
Processo: 0010764-42.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0010764-42.2015.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. APELADO: JHONATAN VERSON DA SILVA, SAMARA CRISTINA VERSON DE OLIVEIRA DA SILVA, SAMELA THAYNARA VERSON DA SILVA, VITOR SAMUEL DA SILVA, SARA MARA VERSON DA SILVA D E C I S Ã O ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A interpôs APELAÇÃO contra a sentença que rejeitou os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em desfavor de JHONATAN VERSON DA SILVA, SÂMARA CRISTINA VERSON DE OLIVEIRA DA SILVA, SAMELA THAYNARA VERSON DA SILVA e VITOR SAMUEL DA SILVA. Após o julgamento da Apelação ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A, de um lado, e JHONATAN VERSON DA SILVA, SÂMARA CRISTINA VERSON DE OLIVEIRA DA SILVA e SAMELA THAYNARA VERSON DA SILVA, de outro, submeteram à homologação o acordo de fls. 1/3 ID 15586097. O Ministério Público se opôs à homologação sob os fundamentos de que o acordo não contempla os interesses de VITOR SAMUEL DA SILVA, que a quantia devida a SAMELA THAYNARA VERSON DA SILVA deve ser depositada em conta vinculada ao juízo da interdição e que o termo deve ser subscrito pelas próprias partes. Os Apelados, inclusive VITOR SAMUEL DA SILVA, assistidos pelo mesmo advogado, alegaram que a genitora de SAMELA THAYNARA VERSON DA SILVA é sua curadora e administra sua conta bancária onde deve ser depositado o valor a que tem direito, que na hipótese de depósito judicial devem ser reservados honorários de 25% e que não há exigência legal de juntada de procurações atualizadas e assinatura das partes. Requerem a homologação do acordo e a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em juízo. É o breve relatório. Decido. A transação foi subscrita por advogado que representa todos os Apelados e as procurações respectivas contêm poderes especiais para o ato, de maneira que não há nenhum defeito quanto ao aspecto da representação, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil. VITOR SAMUEL DA SILVA não foi incluído formalmente no instrumento de transação de fls. 1/3 ID 15586097, porém posteriormente outorgou mandato judicial ao mesmo advogado das Apeladas e declarou expressamente a sua concordância com os seus termos (fl. 1 ID 15853413 e fl. 1 ID 15853415). As Apelantes, por sua vez, apresentaram declaração formal no sentido de que “o valor do seguro será repartido igualmente entre os segurados, incluindo VITOR SAMUEL DA SILVA, que participou do processo na qualidade de assistente litisconsorcial”, de maneira que o acordo preserva os interesses de todos os beneficiários do seguro. É de se notar que a transação representa negócio jurídico que pode ser realizado mediante procurador e por isso não se pode exigir que seja subscrita pelos próprios transatores, salvo quando o mandato não contempla poderes para transigir. O fato de a procuração ter sido outorgada há muitos anos, para o ajuizamento da execução, não induz à sua extinção nem justifica, à falta de qualquer indicativo de que o vínculo de representação deixou de existir, a sua renovação. Demais disso, foi aportada aos autos “DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL” por meio da qual as partes manifestaram conhecimento e anuência aos termos da transação. Os termos da transação preservam os interesses das Apelantes, inclusive da incapaz representada por sua curadora (mãe), bastando verificar o valor da indenização securitária pleiteada na execução e o valor da indenização acordada. A parte da indenização que cabe à incapaz SAMELA THAYNARA VERSON DA SILVA permanecerá depositada judicialmente até que haja deliberação do Juízo da Interdição quanto ao seu levantamento ou outra destinação, incluídos os honorários contratuais respectivos. Portanto, o acordo de fls. 1/3 ID 15586097 atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com amparo nos artigos 487, inciso III, alínea “b”, e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO o acordo de fls. 1/3 ID 15586097 para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, com a ressalva quanto ao depósito da parte que à incapaz SAMELA THAYNARA VERSON DA SILVA. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator